Tribunal: STF
Processo: RMS 22011
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-05-13
Data de publicação: 1996-05-13

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. IMÓVEL FUNCIONAL
ADMINISTRADO PELAS FORÇAS ARMADAS E OCUPADO POR FUNCIONÁRIO
CIVIL: DIREITO À AQUISIÇÃO. Lei 8.025, de 1990, art. 1º, §
2º, I.
        I. -Imóvel funcional administrado pelas Forças
Armadas e destinado a servidor civil: não inclusão na
exceção que veda a alienação: Lei 8.025/90, art. 1º, § 2º,
I. Decreto 99. 266, de 1990, art. 1º, § 2º.
        II. A servidora, em 15.03.90, ocupava, mediante
termo de ocupação regular, imóvel funcional da União. Após
essa data, em abril de 1990, realizou permuta do imóvel, o
que não exclui o seu direito à compra do imóvel que ocupa.
        III. - Recurso provido.